Tribunal: TJDFT
Processo: 0738658-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: Direito civil. Cancelamento injustificado de viagem. Danos morais. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que analisa pedido de indenização por danos morais em razão de cancelamento de viagem de núpcias, popularmente conhecida como 'lua de mel', programada com antecedência. A parte recorrente busca o reconhecimento do abalo moral.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o inadimplemento contratual por parte da operadora de viagem, ao cancelar injustificadamente o passeio previamente contratado, gera dano moral e (ii) em caso afirmativo, qual o quantum indenizatório adequado.
III. Razões de decidir 3. Os danos morais, de acordo com a doutrina e a jurisdição, destinam-se a reparar a ofensa óbvia e eficaz à esfera íntima da pessoa. Em regra, o inadimplemento contratual não gera indenização por danos morais, salvo situações especiais nas quais o descumprimento provoque sofrimento relevante e constatável.
4. No caso, o cancelamento injustificado de viagem tradicionalmente ligado à celebração nupcial supera a mera frustração econômica, alcançando a dimensão afetiva. Justifica-se, pois, o reconhecimento de abalo moral, devendo a indenização ser fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), totalizando R$ 1.000,00 (hum mil reais) para cada um dos autores.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido, para julgar parcialmente o pedido.